Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. RECEBIMENTO. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DEMANDA FUNDADA EM ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E À TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 872. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACÓRDÃO QUE CONDENOU O EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA OU ERRO DE FATO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Cabe à parte que impugna a concessão da gratuidade de justiça demonstrar a inexistência dos pressupostos que a lei exige para o deferimento do benefício legal, nos termos do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade infirmada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a gratuidade de justiça, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Se a petição inicial da ação rescisória identifica, especifica e fundamenta a existência de decisão de mérito violadora de norma jurídica e amparada em erro de fato, hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, não há como deixar de admitir o seu cabimento.
IV. A admissibilidade da ação rescisória não depende da demonstração de que a decisão de mérito efetivamente incorreu em uma das situações dispostas no artigo 966 do Código de Processo Civil, senão que os seus fundamentos de fato e de direito se enquadram nesses permissivos legais.
V. É tempestiva contestação apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis estipulado para a apresentação de reposta.
VI. Não infringe o artigo 85 do Código de Processo Civil nem a tese fixada no Tema Repetitivo 872 acórdão que, em sede de Embargos de Terceiro, condena o Embargado ao pagamento de honorários de sucumbência sob o fundamento de que, apesar de ciente da alienação do bem indicado à penhora, insistiu na sua constrição.
VII. Se o acórdão rescindendo não incorreu em erro de fato quanto à postura do Embargado em relação ao bem indicado à penhora, não é possível acolher pretensão rescisória deduzida com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
VIII. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente.